Tribunal: TJDFT
Processo: 0708449-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708449-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado pelo DISTRITO FEDERAL, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos no 0700548-26.2021.8.07.0018, deferiu a antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão administrativa que aplicou as penalidades de multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração local pelo prazo de 120 dias, até o julgamento da ação anulatória, nos seguintes termos: “Trata-se de ação anulatória, com pedido de tutela de urgência, proposta por ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, visando a nulidade do processo administrativo no 00052-00019172/2019-32 em trâmite na Polícia Civil do Distrito Federal pela alegada existência de vícios formais e que teria culminado com a aplicação de multa e suspensão temporária de direitos à Requerente. Pede, ao final, a anulação do mencionado processo administrativo ou, “sucessivamente”, a exclusão da sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração local por 120 dias. Custas recolhidas. Li a inicial e os documentos juntados. Decido. Há plausibilidade para a concessão da liminar. Primeiramente, em relação à multa, houve o efetivo e integral depósito do valor por parte da Oracle. Quanto à sanção de suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com a Administração Pública do Distrito Federal pelo prazo de 120 dias é preciso uma análise cum grano salis, até pela gravidade da pena e a repercussão local (e nacional) que naturalmente advém. Obviamente não se desconhece que a Autora tem vários contratos com a Administração Pública em geral, os quais poderão ficar comprometidos caso se mantenha a suspensão enquanto o PA (que aplicou a suspensão de contratar) encontra-se judicializado. A manutenção da sanção administrativa implicaria quase a prejudicialidade da presente ação (e aqui reside o perigo de resultado útil ao processo), e, além disso, ecoaria reflexos óbvios em muitos outros contratos administrativos e, talvez, como decorrência lógica, até mesmo oneração de valores em plurais tratativas, justamente em tempos de severa crise econômica. Mais a mais, as tratativas parecem se referir a valores baixos (menos de 23 mil reais) o que pode aparentar desproporcional com a suspensão de licitar por 120 dias. Quer-se dizer, com isso, que a sanção administrativa deve guardar alguma harmonia com o objeto contratado, pena de parecer excessiva, especialmente quando tolhe bens jurídicos essenciais. Frise-se, ainda, que o instrumento contratual debatido entre a Autora e a PCDF advinha de “inexigibilidade licitatória”, e não de uma literal concorrência pública, o que atrai o requisito da probabilidade do direito da Autora. Além disso, o mérito da ação tem a ver com a recusa, se justificável, ou não, em assinar o instrumento contratual no 47/2019 – PCDF e, da forma como ventilado pela Autora, a mesma teria encaminhado NEGOCIAÇÕES e não propostas comerciais. Vê-se, pois, que há várias questões que dependem de dilação probatória e que somente serão esclarecidas no decorrer da ação. Logo, não pode a empresa, desde já, sofrer os efeitos das penalidades que lhe foram aplicadas, o que, sem dúvida, lhe trará muitos prejuízos. Pelo exposto, com base no artigo 300 do CPC, defiro a antecipação da tutela inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão administrativa contida no processo SEI no 0052-00019172/2019-32 da PCDF que aplicou as penalidades de multa (pelo caucionamento judicial) e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração local pelo prazo de 120 dias, até o julgamento dessa ação anulatória. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior, visto que a parte demandada é pessoa jurídica de direito público, não sendo admitida a autocomposição (CPC, art. 334, § 4o, II). Intime-se o requerido para ciência e cumprimento do presente decisum. CITE-SE o réu para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 24264402), a parte agravante argumenta, em síntese, que o princípio do contraditório fora observado no processo administrativo cuja decisão fora suspensa pela medida liminar deferida na origem. Alega a má-fé da agravada ao ter amplo conhecimento e acesso ao processo administrativo em questão e, mesmo assim, alegar cerceamento de defesa. Advoga que não se sustenta a afirmação da agravada de inexistência de recusa em assinatura de contrato. Afirma a legalidade do procedimento, bem como a presunção de veracidade dos atos administrativos. Entende presente a evidência o direito, razão pela qual pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência ao agravado. Sem preparo, em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Em que pese o agravante entenda presente a evidência de seu direito, apta a conceder-lhe a tutela vindicada, reputo que a probabilidade de provimento do recurso não se mostra suficientemente comprovada neste primeiro momento dos autos, sendo prudente uma análise mais cuidadosa dos argumentos aqui declinados, bem como dos fatos processuais ocorridos nos autos de origem, especialmente quando a própria decisão agravada cita a manifesta necessidade de dilação probatória para eventual manutenção da decisão administrativa proferida no processo SEI no 0052-00019172/2019-32 da PCDF - que aplicou as penalidades de multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração local pelo prazo de 120 dias - até o julgamento da ação anulatória. Igualmente, não verifico risco de dano que justifique uma imediata intervenção deste órgão recursal, ante a reversibilidade da medida, podendo, assim, aguardar o regular tramite deste recurso até o julgamento pelo colegiado desta Turma. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora